Tribunal: TJES
Processo: 0000927-11.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). TESTEMUNHA COMPROMISSADA QUE ALTERA DOLOSAMENTE DECLARAÇÃO PRESTADA NA FASE POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO OU ESTADO DE ABALO. INAPLICABILIDADE DO DIREITO AO SILÊNCIO. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O delito de falso testemunho se configura quando a testemunha compromissada, em processo judicial, nega ou altera dolosamente a verdade dos fatos, com o propósito de beneficiar terceiros ou obstruir a aplicação da justiça.

A modificação consciente e voluntária de informações anteriormente prestadas à autoridade policial, com riqueza de detalhes e plena lucidez, não pode ser atribuída a confusão mental, uso de entorpecentes ou temor infundado, máxime quando inexistente qualquer prova concreta nesse sentido.

A invocação do direito ao silêncio (CF, art. 5º, LXIII) não se presta a amparar declarações falsas proferidas por testemunha compromissada, sendo legítima a responsabilização penal por eventual falsidade, nos termos do art. 206 do CPP e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Demonstrado o dolo específico, consubstanciado no propósito deliberado de beneficiar terceiros implicados em organização criminosa, impõe-se a manutenção da condenação imposta na sentença prolatada pelo Juízo de origem.

Revelia decretada com base no art. 367 do CPP, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa técnica. Inexistência de nulidade processual.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000927-11.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DESTEFANI PAGUNGUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). TESTEMUNHA COMPROMISSADA QUE ALTERA DOLOSAMENTE DECLARAÇÃO PRESTADA NA FASE POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO OU ESTADO DE ABALO. INAPLICABILIDADE DO DIREITO AO SILÊNCIO. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O delito de falso testemunho se configura quando a testemunha compromissada, em processo judicial, nega ou altera dolosamente a verdade dos fatos, com o propósito de beneficiar terceiros ou obstruir a aplicação da justiça.

2. A modificação consciente e voluntária de informações anteriormente prestadas à autoridade policial, com riqueza de detalhes e plena lucidez, não pode ser atribuída a confusão mental, uso de entorpecentes ou temor infundado, máxime quando inexistente qualquer prova concreta nesse sentido.

3. A invocação do direito ao silêncio (CF, art. 5º, LXIII) não se presta a amparar declarações falsas proferidas por testemunha compromissada, sendo legítima a responsabilização penal por eventual falsidade, nos termos do art. 206 do CPP e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Demonstrado o dolo específico, consubstanciado no propósito deliberado de beneficiar terceiros implicados em organização criminosa, impõe-se a manutenção da condenação imposta na sentença prolatada pelo Juízo de origem.

5. Revelia decretada com base no art. 367 do CPP, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa técnica. Inexistência de nulidade processual.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª CÂMARA CRIMINAL do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por RODRIGO DESTEFANI PAGUNGUE, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL: 0000927-11.2023.8.08.0050

RECORRENTE: RODRIGO DESTEFANI PAGUNGUE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO DESTEFANI AGUNGUE
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que o Condenou pela prática do crime de falso testemunho, tipificado no art. 342, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pena essa substituída por restritivas de direitos.

A decisão combatida teve por fundamento a constatação de que o réu, na condição de testemunha compromissada, teria alterado dolosamente a verdade dos fatos ao prestar depoimento judicial nos autos do processo nº 0001251-35.2022.8.08.0050, contradizendo de modo deliberado as declarações que anteriormente prestara perante a autoridade policial, nas quais reconhecera indivíduos, descrevera com detalhes a dinâmica do tráfico de drogas e indicara nomes e funções de comparsas.

Muito bem. Analisei detidamente os autos e entendo que as teses defensivas
não merecem acolhida.

O conjunto probatório dos autos revela, de forma inequívoca, que o recorrente alterou dolosamente a verdade em juízo. Durante o interrogatório policial,
RODRIGO DESTEFANI PAGUNGUE
confessou sua participação em atividade ilícita de tráfico de drogas, fornecendo detalhes, nomes de comparsas, dinâmica do crime e reconhecimentos fotográficos de outros agentes. O teor da confissão foi coerente e minucioso.

Em sede judicial, entretanto, o mesmo recorrente,
na condição de testemunha compromissada
,
negou a veracidade dos fatos anteriormente narrados
, declarou não conhecer os indivíduos outrora identificados e desmentiu a própria participação, ainda que parcial, na atividade delitiva. Alegou, inclusive, que teria prestado as declarações anteriores sob efeito de medicamentos para dormir, tratando-se de alegação genérica que não encontra respaldo nos autos.

Afere-se, portanto, que por motivos que não justificam a conduta, a intenção deliberada do recorrente foi a de proteger terceiros implicados nos crimes de tráfico de entorpecentes e de obstruir a prestação jurisdicional, o que configura o dolo específico exigido para a configuração do tipo penal previsto no art. 342 do Código Penal.

Em reforço destaco que o
direito ao silêncio, insculpido no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal
, é inerente ao interrogatório do acusado e não alcança o depoimento da testemunha compromissada.

Na condição de testemunha, era-lhe vedado mentir, podendo se escusar apenas quanto a perguntas que pudessem lhe causar autoincriminação, nos termos do art. 206 do CPP.

Deveras, como devidamente afirmado em jurisprudência emanada do STJ
“O princípio da não autoincriminação não autoriza a prática de falso testemunho quando o depoente não corre risco de autoincriminação
. A alteração do depoimento visava beneficiar terceiro, sem relação com a situação jurídica do agravante, que já havia confessado a posse de droga para consumo pessoal. A conduta do agravante se amolda ao tipo penal de falso testemunho, pois a alteração do depoimento não tinha o intuito de evitar autoincriminação. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 351.788/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/10/2017. (STJ; AgRg-REsp 2.216.584; Proc. 2025/0200747-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 08/09/2025).

É o caso dos autos, e também não prospera a alegação de nulidade em razão da revelia do acusado. Consoante prevê o
art. 367 do CPP
, é legítimo o prosseguimento do feito à revelia do réu, desde que assegurada a defesa técnica, como se deu no presente caso.

A sentença condenatória encontra-se
tecnicamente escorreita, amparada em elementos probatórios sólidos, de modo que voto no sentido de conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.